Tribunal: TJES
Processo: 5040664-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040664-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERON HERINGER DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040664-48.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ERON HERINGER DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCURADOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO VERTICAL POR FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ QUE A EVOLUÇÃO FUNCIONAL SE DARÁ DE ACORDO COM A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE CADA ANO. MUDANÇA DE MODELO DE REMUNERAÇÃO. RENÚNCIA AO FORMATO DE PROGRESSÃO ANTERIOR. DEVE SER OBSERVADO O DISPOSTO NA NOVA LEI. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
ERON HERINGER DA SILVA
em face do MUNICIPIO DE VITORIA.

Em síntese, a parte autora informa ser Procurador Municipal e que só obteve duas progressões horizontais (chamadas na prática de referência ou letra), em 2013 referente ao interstício de 2009 a 2011, tendo efeito retroativo a 01/03/2012 e em 2016, referente ao interstício de 2012 a 2014, tendo efeito retroativo a 01/03/2015.

Reclama que desde 2017 o Município não deflagrou mais processos de evolução funcional, o que teria impedido de progredir verticalmente para a Classe ou Padrão II, sob o argumento de que já havia cumprido as exigências legais para tanto. Pede, em síntese, que seja deferida de forma direta e automática a progressão vertical, enquadrando-o na classe ou padrão II, referência ou letra “A” da Lei 6752/2006 ou que determine ao Município que proceda à abertura dos processos de evolução da qualificação de forma exclusiva ao Autor dos anos de 2018 e 2019, repetindo-se a avaliação do último ano ou que sua ex-chefia proceda à avaliação dele e que tanto na hipótese delineada em “a.1” quanto em “a.2”, que os efeitos financeiros, em qualquer caso (2018 ou 2019), retroajam a 01/03/2019, com termo final em 31.1.2020, data em que foi implementada a Lei Orgânica da Procuradoria (LC 006/2020).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos e resolvo o mérito da pretensão nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 7397351, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando fazer jus da progressão tendo em vista os benefícios que ao tempo do último processo ainda não havia completado sua pós-graduação. Ademais, sustenta que a legislação a ser aplicada ao caso é aquela vigente ao tempo em que deveria ter recebido sua promoção e que a falta de previsão orçamentária não pode justificar a não concessão da promoção, conforme entendimento do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, importa ressaltar que de fato, ao tempo do último processo de progressão vertical o recorrente ainda não possuía a qualificação para torná-lo apto a progredir na carreira, uma vez que seu diploma da pós-graduação só foi emitido em fevereiro de 2018.

Em relação a alegação que deveria o Município ter deflagrado novo processo de promoção, a Lei nº 6752/2006 do Município de Vitória, dispõe em seu art. 13, que a evolução funcional somente se dará de acordo com a previsão orçamentária de cada ano.

Ademais, observa-se que o autor, após a edição da LC 006/2020, optou pela forma de remuneração na modalidade de subsídio, o que automaticamente alterou a forma de progressão de sua carreira.

Pois bem, a Lei Complementar nº 006/2020, assim dispõe:

Art. 49 . Fica assegurado aos procuradores em atividade , a partir da data da publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, no prazo de 60 (sessenta) dias e de forma irretratável , pela modalidade de remuneração por subsídio, com enquadramento no cargo de procurador municipal , na forma do Anexo I .

§ 1 º. Os efeitos financeiros da opção , de que trata o caput deste artigo, ocorrerão a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da opção .

§ 2 °. A opção , de que trata o caput deste artigo , implica renúncia irretratável ao modelo de remuneração por vencimentos, inclusive às vantagens pessoais, aos adicionais, às gratificações, às indenizações, aos abonos, aos prêmios, às verbas de representação, aos acréscimos e à estabilidade financeira, ou a outra espécie remuneratória praticada atualmente e/ou que seja objeto de litígio judicial cuja decisão não tenha transitado em julgado .

Isso posto, conforme documento de ID. nº 7397342, o autor optou pela remuneração na forma de subsídio. Desse modo, conforme o parágrafo segundo, renunciou a todo modelo de remuneração previsto anteriormente, inclusive a forma de progressão de carreira que deseja obter neste procedimento.

Portanto, diante deste contexto, conclui-se, que não há possibilidade de utilização do sistema prévio apontado pelo autor para sua progressão de carreira, devendo observar as disposições da Lei Complementar nº 006/2020 para nova requisição administrativa de progressão vertical de carreira.

Neste contexto, vale destacar que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não há, para o servidor público, direito adquirido em relação à forma como são calculados os seus vencimentos, mas apenas no que diz respeito à irredutibilidade de vencimentos, conforme dispõe a Súmula 27 do Tribunal Constitucional. Nesse sentido:

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.

[RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009.]

De mais a mais, s
egundo já decidiu o TJES, “[...] O servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade do regime jurídico. O interesse público pode determinar a modificação do regime jurídico por lei para a adequação da carreira às novas demandas da Administração. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170006427, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)